Tribunal: STJ
Processo: 5005853-24.2016.8.13.0480
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2501642 - MG (2023/0388397-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALDINEI CORREA PERES
ADVOGADOS
: SÉRGIO MURILO DINIZ BRAGA - MG047969
RAFAELLA REIS DINIZ BRAGA - MG188010
DIOGO JOSÉ DA SILVA - MG101277
SIDNEY MACHADO TORRES - MG131864
FREDERICO COSTA GUIMARAES CARDOSO - MG162242
AGRAVADO
: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA - SP356168
FREDERICO FRAGA NASCIMENTO - SP406471
ROBERTO MATOS DE BRITO - MG030035
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
PRODUTO RURAL. ENDOSSO. REGISTRO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, ficando
prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia decorre de ação declaratória de inexistência de débito envolvendo
cédula de produto rural (CPR) emitida em operação de barter, com endosso
registrado e alegação de pagamento à credora originária. A sentença e acórdão
reconheceram a validade e eficácia do endosso e a ciência prévia do devedor.
Os embargos de declaração foram rejeitados por ausência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC; e (ii) saber se o
Documento eletrônico VDA52423213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 4c91ccac-e10c-49ac-81b8-02f26a108ef5

endosso e o registro da cédula de produto rural são eficazes perante o emitente,
afastando a validade do pagamento putativo ao credor originário e exigindo
cartularidade estrita, à luz dos arts. 308, 309, 311, 324 e 910, § 1o, do Código Civil
e 10 e 12 da
(iii) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao
Lei n. 8.929/1994;
conhecimento do recurso pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste negativa de prestação jurisdicional: o tribunal de origem enfrentou as
questões essenciais, analisou as provas e rechaçou os pontos suscitados, não se
configurando omissão ou deficiência de fundamentação.
5. A pretensão de revisar premissas fáticas sobre existência, forma e registro do
endosso, posse da cártula, ciência do devedor e quitação demanda reexame de
provas, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
6. Do dissídio jurisprudencial não se pode conhecer, pois o óbice da Súmula n. 7 do
STJ impede a aferição da similitude fática necessária ao confronto entre julgados
pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
enfrenta os pontos relevantes e fundamenta adequadamente a conclusão, afastando a
alegada violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC. 2. A Súmula n. 7 do
STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório sobre endosso, registro, posse da
cártula, ciência do devedor e quitação, inviabilizando também o conhecimento do
recurso por dissídio jurisprudencial”.
CPC, arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV, 85, § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 308, 309, 311, 324, 910, § 1o;
arts. 10 e 12; CF,
III,
Lei n. 8.929/1994,
art. 105,
e
a c.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.257.580/TO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
19/6/2018;
AREsp n. 1.297.302/DF,
Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/9/2018;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.175.976/DF,
julgado em 20/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/11/2025 17/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA52423213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 4c91ccac-e10c-49ac-81b8-02f26a108ef5

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52423213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 4c91ccac-e10c-49ac-81b8-02f26a108ef5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2501642 - MG (2023/0388397-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALDINEI CORREA PERES
ADVOGADOS
: SÉRGIO MURILO DINIZ BRAGA - MG047969
RAFAELLA REIS DINIZ BRAGA - MG188010
DIOGO JOSÉ DA SILVA - MG101277
SIDNEY MACHADO TORRES - MG131864
FREDERICO COSTA GUIMARAES CARDOSO - MG162242
AGRAVADO
: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA - SP356168
FREDERICO FRAGA NASCIMENTO - SP406471
ROBERTO MATOS DE BRITO - MG030035
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
PRODUTO RURAL. ENDOSSO. REGISTRO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, ficando
prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia decorre de ação declaratória de inexistência de débito envolvendo
cédula de produto rural (CPR) emitida em operação de barter, com endosso
registrado e alegação de pagamento à credora originária. A sentença e acórdão
reconheceram a validade e eficácia do endosso e a ciência prévia do devedor.
Os embargos de declaração foram rejeitados por ausência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC; e (ii) saber se o
Documento eletrônico VDA51612070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:51
Código de Controle do Documento: 83331074-4a03-4ee2-8cb6-9e14bc8af13d

endosso e o registro da cédula de produto rural são eficazes perante o emitente,
afastando a validade do pagamento putativo ao credor originário e exigindo
cartularidade estrita, à luz dos arts. 308, 309, 311, 324 e 910, § 1o, do Código Civil
e 10 e 12 da
(iii) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao
Lei n. 8.929/1994;
conhecimento do recurso pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste negativa de prestação jurisdicional: o tribunal de origem enfrentou as
questões essenciais, analisou as provas e rechaçou os pontos suscitados, não se
configurando omissão ou deficiência de fundamentação.
5. A pretensão de revisar premissas fáticas sobre existência, forma e registro do
endosso, posse da cártula, ciência do devedor e quitação demanda reexame de
provas, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
6. Do dissídio jurisprudencial não se pode conhecer, pois o óbice da Súmula n. 7 do
STJ impede a aferição da similitude fática necessária ao confronto entre julgados
pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
enfrenta os pontos relevantes e fundamenta adequadamente a conclusão, afastando a
alegada violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC. 2. A Súmula n. 7 do
STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório sobre endosso, registro, posse da
cártula, ciência do devedor e quitação, inviabilizando também o conhecimento do
recurso por dissídio jurisprudencial”.
CPC, arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV, 85, § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 308, 309, 311, 324, 910, § 1o;
arts. 10 e 12; CF,
III,
Lei n. 8.929/1994,
art. 105,
e
a c.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.257.580/TO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
19/6/2018;
AREsp n. 1.297.302/DF,
Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/9/2018;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.175.976/DF,
julgado em 20/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VALDINEI
CORREA PERES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na incidência da Súmula n. 7 do STJ, prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA51612070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:51
Código de Controle do Documento: 83331074-4a03-4ee2-8cb6-9e14bc8af13d

Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível nos autos de ação declaratória de inexistência de débito
com pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar requerida em
caráter antecedente.
O julgado foi assim ementado (fl. 392):

APELAÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - ENDOSSO – REGRA
DE DIREITO CAMBIAL – EFICÁCIA DO ENDOSSO EM RELAÇÃO AO
DEVEDOR – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO – OPERAÇÃO DE
“BARTER” - CONHECIMENTO DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO NA
OPERAÇÃO REALIZADA - RECURSO- NÃO PROVIDO. Por força do artigo
10, da
aplicam-se à Cédula de Produto Rural as normas de direito
Lei 8.929/94,
cambial. Logo, o endosso do título é possível e não há necessidade de notificação
ao devedor. Tendo em vista a natureza cambial do título, a alegação do devedor
de desconhecimento do endosso é inócua em face do portador, mormente se o
título, devidamente endossado, já havia sido levado a registro muito antes do
vencimento da dívida.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
470):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
- Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando a decisão judicial
padecer de contradição, obscuridade, omissão ou erro material.
- Ausente contradição e omissão entre a fundamentação e o dispositivo, de
rigor a rejeição dos embargos.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA51612070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:51
Código de Controle do Documento: 83331074-4a03-4ee2-8cb6-9e14bc8af13d

a) 1.022, II, do CPC e 489, § 1o, IV, do CPC, porque o acórdão recorrido
teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar, mesmo após
os embargos de declaração, questões relevantes e capazes de infirmar a conclusão do
julgamento, tais como a validade do endosso realizado por instrumento apartado, a
necessidade de consignação do endosso na cártula, a observância do princípio da
cartularidade, a posse do título pela endossatária e a prova dos usos e costumes no
agronegócio;
b) 308 do CC, pois o pagamento deve ser feito ao credor que porta o título
ou a quem o represente, visto que a credora primitiva estava na posse da cédula de
produto rural quando recebeu a prestação, emitindo recibo e devolvendo a cártula;
c) 309 do CC, porquanto o pagamento putativo realizado de boa-fé ao
credor primitivo, possuidor da CPR, seria válido, ainda que posteriormente se alegue
que não era o credor;
d) 311 do CC, visto que a quitação e sua apresentação pelo portador
autorizam o recebimento, não havendo circunstâncias que infirmem a presunção de
legitimidade do recebimento pelo possuidor do título;
e) 324 do Código Civil, porquanto a entrega da CPR ao devedor firma a
presunção de pagamento, reforçando a validade da quitação dada pelo credor
primitivo que portava a cártula;
f) 910, § 1o, do Código Civil, porque o endosso deveria ser lançado no
verso ou anverso do próprio título, sendo inválido o endosso por instrumento
particular apartado, tese reforçada pela defesa de que o suposto endosso não se
encontrava no corpo da CPR;
Documento eletrônico VDA51612070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:51
Código de Controle do Documento: 83331074-4a03-4ee2-8cb6-9e14bc8af13d

g) 10 da
visto que, embora admitida a aplicação das
Lei n. 8.929/1994,
normas cambiais à CPR, é imprescindível que a circulação por endosso observe a
cartularidade e as formalidades cambiárias, sob pena de ineficácia perante o emitente;
h) 12 da
pois o registro da CPR e do endosso não
Lei n. 8.929/1994,
dispensa, nas peculiaridades do caso, a ciência efetiva do emitente quando a
endossatária não detém a cártula, sendo inadequado exigir diligência extraordinária
do devedor para consulta ao registro.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que inexistiu negativa de
prestação jurisdicional e que o endosso registrado é plenamente eficaz perante o
devedor, sem necessidade de notificação, divergiu do entendimento firmado nos
seguintes processos:
EDcl no AgRg no Ag n. 1.410.715/RS,
REsp n. 1.313.492/SP,
e
REsp n. 1.195.897/MG, REsp n. 494.052/RS REsp n. 1.236.701/MG.
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão que rejeitou
os embargos de declaração, determinando-se o retorno dos autos para apreciação das
omissões apontadas; alternativamente, para que se julgue procedente a pretensão
inicial da ação declaratória e improcedente a reconvenção.
Contrarrazões às fls. 569-587.
VOTO
I - Arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC
O agravante argumenta que o acórdão recorrido incorreu em negativa de
prestação jurisdicional ao não enfrentar, mesmo após os embargos de declaração,
questões relevantes e capazes de infirmar a conclusão do julgamento, tais como a
validade do endosso realizado por instrumento apartado, a necessidade de
consignação do endosso na cártula, a observância do princípio da cartularidade, a
posse do título pela endossatária e a prova dos usos e costumes no agronegócio.
Documento eletrônico VDA51612070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:51
Código de Controle do Documento: 83331074-4a03-4ee2-8cb6-9e14bc8af13d

Eis o que afirmou o Tribunal na origem (fls. 473-474):

No acórdão embargado restou expressamente consignado que o embargante
tinha ciência da realização do endosso antes mesmo do suposto cumprimento da
obrigação de entrega do produto a outro credor. Ademais, o embargante incorre em
inovação recursal ao suscitar questões não debatidas em primeira instância e também
nos autos do recurso de apelação. As questões arguidas nestes aclaratórios não foram
objeto de insurgência pelas partes na origem o que impossibilita qualquer digressão
sobre os argumentos levantados. Com arrimo nessas sucintas considerações, verifico
que a decisão embargada não carece de aclaramento ou integração, visto que a
fundamentação e o dispositivo do aresto estão em perfeita consonância. Basta ler as
razões recursais para verificar que a parte embargante não encontrou dificuldades em
compreender os fundamentos do entendimento firmado da decisão. Assim, resta
evidenciado o descabimento dos presentes embargos de declaração tratando-se a
pretensão recursal de preciosismo desprovido inapto a conferir ao julgado qualquer
vício. Em verdade, o que se percebe é que a parte embargante pretende promover a
reforma da decisão objurgada. Não se pode olvidar que o recurso de embargos
declaratórios não se presta a tal fim, pois o seu escopo é, tão somente, de permitir que
eventual vício do julgado seja suprimido.

Analisando as razões expostas no acórdão recorrido, verifica-se não
assistir razão ao agravante.
O Tribunal de origem analisou as circunstâncias fáticas e, ao contrário do
que sustenta o agravante, não há omissão na decisão, que refutou pontualmente as
razões recursais.
No acórdão da apelação, assim decidiu o Tribunal (fls. 402-403):

Em que pese à parte apelante anexar aos autos, em sede de recurso de apelação,
mídia audiovisual, por meio da qual pretende demonstrar que não há qualquer endosso
na CPR, tenho que isso não é capaz de afastar os elementos que evidenciam a
existência e a ciência prévia do endosso, conforme os termos da fundamentação supra.
Assim, tenho que, se é que houve algum pagamento à credora originária, faltou à parte
apelante, no mínimo, cautela ao efetuar o alegado pagamento diretamente à Cultura
Agronegócios Ltda., ignorando o negócio jurídico realizado entre as partes, tendo a
Louis Dreyfus Commodities Brasil S. A. como endossatária e verdadeira financiadora
dos insumos agrícolas adquiridos pelo apelante.

Documento eletrônico VDA51612070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:51
Código de Controle do Documento: 83331074-4a03-4ee2-8cb6-9e14bc8af13d

A conclusão firmada pelo Tribunal de origem ratificou o entendimento do
Juízo de primeiro grau ao analisar os documentos apresentados. Confira-se trecho da
sentença (fl. 191):

In casu, verifico que houve regular endosso e, por conseguinte, transmissão de
titularidade da cártula, pois, consta no verso do título os dados especificados do
endossatário (endosso em preto), está dito quem se beneficiará do crédito, ou seja, o
Requerido, assim, conferindo o exercício dos direitos inerentes ao título, salvo
restrição expressamente estatuída. O que não é o caso dos autos. A par disso, verifico
que o título de id15430326 foi emitido pelo Requerente, portanto pessoa legitimada,
enquanto produtor rural, constando em seu bojo todos os elementos essenciais para sua
validade insertos no artigo 3o Lei 8.929\94.

Logo, a decisão enfrentou todas as questões necessárias ao deslinde do
feito e debatidas nos autos a partir dos elementos de prova apresentados, inclusive
permitindo o Tribunal de origem a juntada de documento por ocasião da interposição
do recurso e, ainda assim, concluiu que não afastava a conclusão de que o endosso
existe e sobre o qual o ora agravante tinha a ciência respectiva.
No caso em análise, o colegiado prestou adequadamente a tutela
jurisdicional, não incorrendo nos vícios apontados pelo agravante, nada havendo a
ponderar.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais
quando o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
do recorrente.
II - Arts. 308, 309, 311, 324 e 910, § 1o, do CC e 10 e 12 da
Lei n. 8.929/1994
Documento eletrônico VDA51612070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:51
Código de Controle do Documento: 83331074-4a03-4ee2-8cb6-9e14bc8af13d

O agravante afirma que o pagamento deve ser feito ao credor que porta o
título ou a quem o represente, visto que a credora primitiva estava na posse da CPR
quando recebeu a prestação, emitindo recibo e devolvendo a cártula. Defende que o
pagamento putativo realizado de boa-fé ao credor primitivo, possuidor da CPR, deve
ser considerado válido, ainda que posteriormente se alegue que não era o credor.
Argumenta que a quitação e sua apresentação pelo portador autorizam o
recebimento, não havendo circunstâncias que infirmem a presunção de legitimidade
do recebimento pelo possuidor do título, bem como que a entrega do título ao
devedor firma a presunção de pagamento, reforçando a validade da quitação dada
pelo credor primitivo que portava a cártula.
Sustenta ainda que o endosso deveria ser lançado no verso ou anverso do
próprio título, sendo inválido o endosso por instrumento particular apartado, tese
reforçada pela defesa de que o suposto endosso não se encontrava no corpo da CPR.
Alega que, embora admitida a aplicação das normas cambiais à CPR, é
imprescindível que a circulação por endosso observe a cartularidade e as
formalidades cambiárias, sob pena de ineficácia perante o emitente, e que o registro
da CPR e do endosso não dispensa, nas peculiaridades do caso, a ciência efetiva do
emitente quando a endossatária não detém a cártula, sendo inadequado exigir
diligência extraordinária do devedor para consulta ao registro.
O agravante sustenta que o título executivo decorreria de negócio jurídico
simulado para encobrir operação de mútuo com juros usurários, impondo a nulidade
da obrigação cambial.
Defende que o portador do título teria adquirido a cártula com
conhecimento da ilicitude de sua origem, permitindo a oposição de exceções
pessoais ao atual portador em razão de sua má-fé.
Documento eletrônico VDA51612070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:51
Código de Controle do Documento: 83331074-4a03-4ee2-8cb6-9e14bc8af13d

O Tribunal de origem decidiu nestes termos (fls. 315-317):

[...] Da detida análise dos autos, verifica-se que não tem razão o apelante em sua
alegação de desconhecimento do endosso do título de crédito, uma vez que ficou
fartamente demonstrado nos autos que o endosso de fato ocorreu e que ele já era de
pleno conhecimento do devedor, ora apelante, no momento mesmo, ou logo após, a
constituição da obrigação. Sobre a operação de barter, consubstanciada em uma
Cédula de Produto Rural, vale lembrar que se trata de uma prática muito conhecida no
agronegócio. Tal operação consiste em uma garantia de venda para o produtor rural
em que a negociação é feita antecipadamente. Ele se compromete a entregar uma parte
da colheita e o preço é estipulado previamente, ficando protegido das variações
cambiais e dos preços das commodities. Sendo essa operação materializada em uma
Cédula de Produto Rural, título instituído pela Lei 8.929, de 22 de agosto de 1994, já é
por todos sabido que a ele se aplicam as normas de direito cambial, inclusive a
possibilidade de endosso, por força do que dispõe o artigo 10 da referida lei. [...] Não
se pode falar que o endosso reconhecidamente existente no título entre a Cultura e a
LDC, ora apelada, seja ineficaz perante o autor, ora apelante, porque além de o
endosso do título ser comum nesse tipo de operação, há fortes elementos de convicção
a indicar que o autor tinha conhecimento dele antes do suposto cumprimento da
obrigação de entrega do produto a outro credor. Inicialmente, vale ressaltar que o local
da entrega da soja é um armazém situado em Patos de Minas/MG, endereço da
endossatária, e esse endereço está inserido, originalmente, na CPR assinada pelo autor,
não sendo crível crer que ele tenha assinado uma CPR, por meio da qual se obriga a
entregar mais de 80 (oitenta) toneladas de soja sem se ater ou questionar o local da
entrega, até mesmo em razão de eventual oneração do negócio jurídico pela distância
do local de cumprimento da obrigação. Além disso, é preciso registrar que, tanto a
cédula quanto o seu respectivo endosso foram registrados na matrícula do imóvel em
Portanto, antes do suposto pagamento da dívida, conforme alegado pelo
14/08/2015.
autor, em
(doc. ordem 4). Corrobora ainda o entendimento de que o
05/06/2016
endosso é conhecido do autor o fato de que ele é contemporâneo à emissão da CPR e
da natureza da operação, portanto, plenamente eficaz perante o devedor, ora apelante.
Tudo isso revela que o autor já sabia da existência da obrigação de entregar a soja ao
endossatário, pois já era do seu conhecimento, ao tempo da emissão da CPR, que a
endossatária Louis Dreyfus Commodities Brasil S. A. seria sua credora, em razão do
endosso com firma reconhecida antes mesmo do reconhecimento das firmas na CPR.
Além do mais, note-se que o autor incialmente informa que havia entregado a soja ao
Credor originário (petição inicial – doc. ordem 1), qual seja, Cultura Agronegócios
Ltda., em
juntando aos autos um recibo assinado pela Cultura. Contudo,
05/05/2016,
somente posteriormente esclarece que a soja foi entregue a um terceiro, qual seja, a
ADM DO BRASIL LTDA., em razão de contrato realizado entre essa empresa e a
Cultura Agronegócios Ltda., juntando aos autos cópia de um contrato que apesar de
datado não tem qualquer firma reconhecida para emprestar validade a tal operação. Da
atenta análise dos autos, tenho que não merece reparo a sentença, pois, está provado
que o endosso existiu, é válido e eficaz perante o devedor, ora apelante. É o que se
constata do próprio título. Nem se argumente que o autor pagou de boa fé e logo que
tal pagamento é putativo, uma vez que, repito, o endosso é comum nesse tipo de
operação, aliado aos elementos de convicção de que o autor desde o início sabia do
endosso. Frise-se ainda que, no caso dos autos, o endosso foi registrado antes da
suposta quitação da obrigação e os elementos apresentados pelo autor não afastam as
Documento eletrônico VDA51612070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:51
Código de Controle do Documento: 83331074-4a03-4ee2-8cb6-9e14bc8af13d

evidências existentes nos autos de que ele conhecia o endosso desde o início (doc.
ordem 3/4), ou seja, o endosso é anterior ao alegado pagamento, constando de assento
público devidamente registrado no cartório competente, ou seja, no cartório do
domicílio do devedor, já atraindo a presunção de conhecimento público e plenamente
eficaz em relação a ele.

À luz dos elementos de prova constantes dos autos, compreendeu a Corte
de origem estarem presentes os requisitos necessários para concluir pela existência e
regularidade do endosso e pela prévia ciência do ora agravante, que inclusive foi
registrado em cartório anteriormente à suposta quitação da obrigação.
Contudo, cabe às instâncias ordinárias a análise do endosso e da suposta
quitação, tendo em vista que pautadas por elementos fáticos e probatório, cujo
reexame é inviável em recurso especial.
Rever esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DETERMINAÇÃO DE PENHORA ON-
LINE. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO COMPROVADO. REQUISITOS
PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REEXAME VEDADO PELA
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7
do STJ.
2. No caso, não há como esta Corte alterar a decisão que indeferiu o pedido de
tutela antecipada relativa à suspensão do bloqueio via BacenJud. Para verificar os
requisitos de concessão do efeito suspensivo pleiteado na instância de origem, seria
imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.257.580/TO,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/6/2018,
)
29/6/2018.

Documento eletrônico VDA51612070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:51
Código de Controle do Documento: 83331074-4a03-4ee2-8cb6-9e14bc8af13d

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO
CONTRATUAL. OFENSA AO
DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1019
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO
DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE.
SEGUNDOS
SÚMULA 7/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. MULTA. CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em regra, recurso especial com o escopo de reexaminar decisão que
concede ou não medida liminar ou antecipação da tutela, tendo em vista a natureza
precária de tal provimento, que não enfrenta, em cognição exauriente, o mérito da
demanda.
2. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há afronta ao contraditório ou à ampla defesa na ausência de intimação
da parte contrária nos casos de decisão proferida em tutela de urgência "inaudita altera
parte".
4. A jurisprudência desta Corte Superior entende devida a aplicação de multa
nos segundos embargos de declaração opostos com o nítido caráter protelatório. 5.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.297.302/DF,
Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/10/2018.)
25/9/2018,

Para superar as premissas sobre as quais se apoiou a Corte de origem, seria
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, hipótese
vedada na presente esfera recursal, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Dissídio jurisprudencial
Verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver reconhecida a
existência de dissídio jurisprudencial que tem por objeto a mesma questão aventada
no tocante à alínea
do permissivo constitucional, que, por sua vez, foi
a
obstaculizada pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Impõe-se, portanto, o reconhecimento da inexistência de similitude fática
entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso
especial pela alínea .
c
Documento eletrônico VDA51612070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:51
Código de Controle do Documento: 83331074-4a03-4ee2-8cb6-9e14bc8af13d

Nesse sentido: "O recurso especial não pode ser conhecido com
fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da
impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a
Súmula n. 7/STJ
comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o
reexame de fatos e provas" (AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.175.976/DF,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
17/2/2025,
20/2/2025)
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 8% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51612070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:51
Código de Controle do Documento: 83331074-4a03-4ee2-8cb6-9e14bc8af13d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.501.642 / MG
Número Registro: 2023/0388397-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220366082005 50058532420168130480
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDINEI CORREA PERES
ADVOGADOS : SÉRGIO MURILO DINIZ BRAGA - MG047969
DIOGO JOSÉ DA SILVA - MG101277
SIDNEY MACHADO TORRES - MG131864
FREDERICO COSTA GUIMARAES CARDOSO - MG162242
RAFAELLA REIS DINIZ BRAGA - MG188010
AGRAVADO
: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
ADVOGADOS : ROBERTO MATOS DE BRITO - MG030035
NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA - SP356168
FREDERICO FRAGA NASCIMENTO - SP406471
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - ANULAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA52420153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:59:08
Código de Controle do Documento: 457759bf-9375-4193-a0a0-501477335e8e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:59:08
Código de Controle do Documento: 457759bf-9375-4193-a0a0-501477335e8e